Tribunal: TJDFT
Processo: 0746936-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746936-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISTOLINY DE OLIVEIRA LISBOA AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA MORBECK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARISTOLINY DE OLIVEIRA LISBOA contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor de FRANCISCO FERREIRA MORBECK, reconheceu a incompetência absoluta do juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal (ID 251727659). Em suas razões (ID 77722438), sustenta o agravante que: 1) a intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) não é necessária, pois a lide discute direitos de natureza cível e contratual (fraude, dolo) entre particulares; 2) a ação não questiona a validade do ato administrativo de concessão da patente, mas sim a titularidade da parcela do registro atribuída indevidamente ao agravado; 3) a patente já foi integralmente transferida à empresa Polybio (atual Cycle Green), ato não contestado, o que reforça a ausência de interesse da autarquia federal; e 4) a competência, portanto, é da Justiça Estadual. Requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar a remessa do feito à Justiça Federal. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e reconhecida como competente a 3a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido em dobro (IDs 77802594/77802603). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal contra decisão declinatória de competência não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Embora não esteja evidente a probabilidade de provimento do recurso, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo apenas para que o feito permaneça na 3a Vara Cível de Brasília. A imediata produção dos efeitos da decisão agravada – redistribuição do feito para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, - deve ser obstada, em respeito ao princípio da economia processual, a fim de evitar que sejam realizados atos nulos e desnecessários nos autos de origem. Não há qualquer prejuízo à parte agravada, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator